Tribunal: TJSP
Processo: 1025025-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
VOTO N. 5723/20

Ação ordinária. Prêmio de incentivo. Lei Estadual n. 8.975/94. Servidores da Secretaria da Saúde. Vantagem que integra a remuneração do servidor. Inclusão na base de cálculo da sexta parte. Observância da ADI 4357/DF no tocante à correção monetária e juros de mora. Apelação não provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido

Ementa:
VOTO N. 5723/20

Ação ordinária. Prêmio de incentivo. Lei Estadual n. 8.975/94. Servidores da Secretaria da Saúde. Vantagem que integra a remuneração do servidor. Inclusão na base de cálculo da sexta parte. Observância da ADI 4357/DF no tocante à correção monetária e juros de mora. Apelação não provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.